Tribunal: TJMT
Processo: 1001828-21.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001828-21.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0030-32 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 830.100.331-68 (RECORRIDO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTEÇA MANTIDA. TESE DE DEFESA QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC AO CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. TESE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO. OMISSÃO ACOLHIDA. DIVERGÊNCIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS RECONHECIDA. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Havendo omissão fundada na ausência de manifestação do Juízo quanto à tese da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Divergência do valor da indenização transcrito na ementa com o consignado na fundamentação. Erro material reconhecido. Contradição sanada.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar os vícios, sem alteração da parte dispositiva do Acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NORSA REFRIGERANTES S.A
em face do acórdão, proferido no recurso inominado sob n. 1001828-21.2020.8.11.0005 que, ao final, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob o fundamento que a reclamada não comprovou a origem da dívida que deu causa à negativação do nome do Embargado nos órgãos de proteção ao crédito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, em razão da ausência de comprovante de pagamento da dívida objeto da negativação.

Em suas razões, afirma a parte embargante a existência de omissão em relação ao não enfrentamento da tese acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, em razão de se tratar de revenda, não sendo a parte reclamante consumidor final, bem como, a contradição em relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e o constante na ementa.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a omissão e contradição apontadas, a fim de que seja desprovida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese a respeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi enfrentada no Acórdão embargado. Além disso, é notório o erro material quanto à discrepância do valor descrito na Ementa (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, em relação ao consignado na fundamentação (oito mil reais).

Dessa forma, merece acolhimento os presentes embargos, para sanar o erro material existente na Ementa em relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que foi mantida a sentença, que condenou a empresa embargada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No que alude à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, em razão de se tratar de revenda, apesar do seu enfrentamento não resultar em alteração do Acórdão embargado, será abordagem nesta oportunidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento da tese de defesa por parte do Juízo e o erro material consignado e, de pronto, sanar os aludidos vícios, nos seguintes moldes:

Procedo a correção da Ementa, cujos itens 01 e 06 passam a ter a seguinte redação:

“1. Recurso inominado. Sentença parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. ”

Quanto à tese a respeito da inaplicabilidade do CDC no presente caso, passam a fazer parte integrante da fundamentação do Acórdão embargado, os seguintes parágrafos, ficando incólumes os demais termos do Acórdão embargado:

“Em relação
à arguição da tese de
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, em razão de se tratar de revenda, não sendo a parte reclamante consumidor final, faz-se necessário consignar que o CDC é plenamente aplicável em casos de consumidor intermediário.

A esse respeito, saliente-se que, de acordo com a Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada, quando restar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica que, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, aplicar-se-á, excepcionalmente, as normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando, dessa forma, consumidor tanto a pessoa que adquire o produtos para uso pessoal, quanto os que se utilizam de insumos para a sua atividade de produção ou prestação de serviços, sendo essa a hipótese dos autos.

Nesse caminho, cito entendimento já proferido por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA

A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço.

(TJ-MT- AI: 10163039420208110000 MT, Relator: GUIMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmera de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020).

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso dos autos. ”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Junior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022